Tribunal: STF
Processo: ARE 1464352
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 14, p. 1-7) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. É indevida a restituição de bens, antes do trânsito em julgado da ação penal, enquanto guardarem interesse no processo. Inteligência do artigo 118, do Código de Processo Penal. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (eDOC 14, p. 5; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-13) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 16, p. 1-12).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOC 22, p. 1-3; eDOC 23, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-14), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 25, p. 1-14).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.248.863/GO (eDOC 31, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelos ora recorrentes (eDOC 35, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 37, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 43.934/GO (certidão; eDOC 39, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 23, p. 1-2):



    “(...)



    De plano, porém, verifico que o dispositivo constitucional apontado como violado não foi objeto de discussão no acórdão atacado, deixando, assim, de ocorrer o prequestionamento, indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, fato o que enseja a aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 23, p. 2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente